Tribunal: TJSP
Processo: 1003203-57.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus do requerido que não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita - Diminuição do patrimônio que leva a abalo psicológico passível de reparação moral – Dano configurado – Valor

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus do requerido que não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita - Diminuição do patrimônio que leva a abalo psicológico passível de reparação moral – Dano configurado – Valor arbitrado que se revela suficiente – Sentença mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003203-57.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é
apelante BANCO PAN S.A., é apelado ALDROVANDO CHAVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38221

APEL. No: 1003203-57.2020.8.26.0161
FORO: FORO DE DIADEMA
APTE.: BANCO PAN S.A.
APDO.: ALDROVANDO CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA)
*CONTRATO Serviços bancários Empréstimo consignado
Transação não reconhecida - Relação de consumo
caracterizada Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do
CDC) Ônus do requerido que não se desincumbiu, de provar
que a operação financeira foi realizada de forma lícita -
Diminuição do patrimônio que leva a abalo psicológico
passível de reparação moral
Dano configurado
Valor
arbitrado que se revela suficiente Sentença mantida - Recurso
não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 268/269, cujo relatório se adota, que julgou procedente o
pedido para declarar nulo o contrato 304412817-5 realizado com o réu
vinculado ao NB 131.314.217-1, determinando a restituição integral de
todos os valores atualizados pela TJSP e com juros de mora de 1% ao mês
desde o efetivo desconto. Ainda, condenou o banco a pagar ao autor o valor
de R$10.000,00 a título de danos morais, atualizado desde a data da
publicação do “decisum” pela TPTJSP e com a incidência de juros de mora
de 1% ao mês contados da citação.
Em
razão da sucumbência, condenou o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Há embargos de declaração acolhidos à fl. 276 para
sanar contradição, determinando que o valor de R$ 185,58 seja
compensado na indenização fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Aduz o banco para a reforma do julgado,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a
necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defende a
legitimidade da contratação, não havendo qualquer irregularidade da
documentação apresentada no intuito de comprovar a identidade; destaca a
inexistência de divergência entre assinaturas; assevera que, com a
celebração do contrato, o autor foi beneficiado com o valor total de R$
573,48, entretanto, por se tratar de um refinanciamento, o valor de R$
387,90 foi utilizado para liquidar o contrato 301192666-8, recebendo
efetivamente a quantia de R$ 185,85, a qual foi transferida para conta de
titularidade do autor junto ao Itaú Unibanco S.A., agência 8098, conta
00004345-1, conforme comprovante de transferência copiado nos autos (fl.
291); destaca que o apelado possui outros contratos ativos vinculados ao
seu benefício previdenciário, o que demonstra sua habitualidade em
contratações dessa natureza; afirma que agiu em exercício regular de
direito; discorre sobre a ausência de dano, a impossibilidade de
responsabilização do réu e a aplicação do art. 14, § 3o, I, do CDC; elucida
sobre a absoluta inexistência de dano moral, tratando-se a hipótese dos
autos de mero dissabor e aborrecimento; pugna, subsidiariamente, a
redução do “quantum” indenizatório com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; conclui ser indevida a reparação de
cunho material.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Primeiramente,
descarta-se
a
ocorrência
de
cerceamento de defesa, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o
julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek).
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim
proceder” (STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j.14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no artigo 139 do Código
de Processo Civil, cabe ao Juiz a direção do processo devendo determinar as
provas necessárias (artigo 370 do Código de Processo Civil).
Afasta-se, assim, a preliminar suscitada.
No mérito, o autor ajuizou a presente ação declaratória
de inexigibilidade de débito c/c ressarcimento material e moral com tutela
de urgência, no qual narrou não ter contratado empréstimo consignado
junto ao réu, sendo vítima de fraude.
O requerido, em apertada síntese, alegou a legitimidade
da contratação e inocorrência de quaisquer danos, agindo em exercício
regular de direito.
Ressalta-se que, a relação jurídica estabelecida entre as
partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Desse modo, revelando-se verossímeis as alegações da
requerente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à
hipótese o disposto no art. 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo
de rigor a inversão do ônus da prova.
Na espécie, a alegação de que a autora efetivamente
firmou o contrato de empréstimo consignado não merece guarida, pois não
há nos autos qualquer prova neste sentido. Frise-se que visível a olho nu a
divergência das assinaturas apostas no contrato (fls. 157/158) e no RG e
procuração acostados com a inicial (fls. 21 e 23).
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o
da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
sua
própria
pretensão...”(Instituições
de
Direito
Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol.
II, p. 205).
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao
art. 373, II do NCPC.
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece, aprioristicamente, a quem compete a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao
réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme
as
peculiaridades
do
caso
concreto,
atribuindo à parte que tenha melhores condições de
suportá-lo. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus
da prova, que se contrapõe à concepção estática
prevista na legislação anterior (art. 333 do CPC/1973).”
ELPÍDIO DONIZETTI - Curso Didático de Direito
Processual Civil, 19a edição, 2016, Atlas, p.566 “.
Ademais, sem incorrer em redundância e nem ofuscar o
brilhantismo da r. sentença, transcreve-se a fundamentação adotada, “in
verbis”:
Trata-se de declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
dano
moral,
fundamentado
em
relação
jurídica
inexistente. O autor alega nunca ter mantido qualquer
vínculo com a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
O contrato juntado aos autos NÃO foi assinado pelo
autor. Não há necessidade de perícia grafotécnica e,
com todo o respeito, ao contrário do que o réu alega na
contestação,
salta
aos
olhos
a
divergência
das
assinaturas (Fls. 122).
Observe-se, por exemplo, o desenho do "o", de
Aldrovando. O falsário solta a escrita, ao contrário do
autor. Veja-se o "a", de Chaves, o falsário não solta a
escrita, ao contrário do autor, que solta após o desenho
do "h", de "Ch". Não há necessidade de o banco gastar
com uma perícia para verificar tal fato.
O contrato é falso e todos os valores devem ser
restituídos.
Não há como se negar que este tipo de golpe contra
segurados é aviltante e causa de grande aflição. É
golpe vil, de pequeno valor, e que conta com o
descuido do segurado que, não raro, não vai constatar.
É causa de dano moral. Caracterizado, de rigor a
reparação.
Na fixação do valor desta reparação, deve-se observar
um complexo de vetores que inclui a situação
econômica das partes, a abrangência da lesão, o grau
de culpa, eventual concorrência de culpa e o contexto
no qual se desenvolve a conduta lesiva. Em atenção a
tais componentes, fixa-se o valor de R$10.000,00, que
se considera adequado em face do objeto do litígio, do
que se pode aferir da capacidade econômica das partes,
e que representa justa sanção à conduta culposa do
réu.
A devolução dos valores deverá ser simples, para não
caracterizar dupla pena pelo mesmo fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
No que concerne à indenização por dano moral, e
conforme renomada jurisprudência “a diminuição dos valores na conta da
correntista é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, pelo
sentimento de angústia que causa” (STJ, Resp 835.531-MG, Rel. Min.
SIDNEI BENETTI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.2.2008, DJ 27.2.2008, p.
191).
No caso dos autos, a autora experimentou desconforto
psicológico resultante do desconto em sua aposentadoria, ressaltando-se
que foi privada de verba de caráter alimentar.
A conduta do réu, portanto, causou a autora dano moral
consistente em “dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar”
(SERGIO
CAVALIERI
apud
CARLOS
ROBERTO
GONÇALVES,
Responsabilidade Civil, 7a edição, SP, Saraiva, 2002, pág. 549/50).
Por conseguinte, deve reparar o abalo moral sofrido pela
requerente.
No caso, a indenização por dano moral foi arbitrada em
R$ 10.000,00, sendo que o apelante busca sua redução.
E qual seria o correto valor a ser fixado?
Para responder a questão, se traz à baila os
ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos: “O problema da avaliação da
quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do dano
moral; também se requerem soluções comuns e gerais no que concerne, ao
menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se
uma concepção matemática totalizadora da questão, o que, além de
impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível
segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria
uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Portanto, em razão da eclosão do evento sopesando-se
os fatos e sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação
de pagar, uma sanção, a condenação na forma como fixada se mostrou
apta à reparação moral experimentada pela recorrida, considerando que no
caso, não houve a negativação do nome do autor junto aos cadastros de
inadimplentes.
Desta forma, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada.
Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 13% sobre o valor da condenação.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator